Tribunal: TJDFT
Processo: 0074270-45.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0074270-45.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX APELADO: LENIN FLORENTINO DE FARIA, EMILIA DULCE FLORENTINO DE FARIA DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO Tendo em vista a anuência dos apelados (ID 19613680), homologo o acordo apresentado pelo apelante (ID 19410510) e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015. Expeça-se ofício ao Banco do Brasil para realizar as transferências dos valores depositados (ID 20098833 e ID 20098834) para as contas indicadas na petição de ID 19613680, devendo informar nos autos o seu cumprimento. Aguarde-se o trânsito em julgado. Após, baixem-se os autos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator